Tribunal: STJ
Processo: 5001792-86.2023.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198832 - RS(2025/0057439-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
NO RS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
TAMIRES DIAS QUADROS - RS124232
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015
), devem ser exigidos
(CPC/2015
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
, cabem
CPC/2015
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56530767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 29a2bb3c-be8e-4aa2-be7a-afdce8011d91

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os
28/04/2026
04/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56530767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2026 15:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 29a2bb3c-be8e-4aa2-be7a-afdce8011d91

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198832 - RS(2025/0057439-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
NO RS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
TAMIRES DIAS QUADROS - RS124232
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55695414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: a41c8e74-8f03-4308-9d9e-b8ec6b042a52

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls.
):
1.186/1.187

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
COLETIVA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO DO
DO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
ART. 1.022
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE COMANDO SÚMULA N. 283/STF.
NORMATIVO
NOS
DISPOSITIVOS
INDICADOS.
SÚMULA 284/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
), devem ser exigidos os
CPC/15
requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
CPC/2015)
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão recorrido.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
4. Incide a
quando os dispositivos indicados como
Súmula 284/STF
violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese
deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta que o acórdão contém vício de
omissão, pois "não se manifestou quanto à possibilidade de habilitação
dos sucessores em momento posterior (pagamento), de forma a
assegurar o prosseguimento do feito em relação aos herdeiros já
habilitados, sobretudo diante da inexistência de fixação de prazo legal
(fl. 1.202).
para a inclusão de todos os legitimados"
Sem impugnação (fl. 1.210).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Documento eletrônico VDA55695414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: a41c8e74-8f03-4308-9d9e-b8ec6b042a52

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade
CPC/2015)
conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
De acordo com o que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático que concluiu pela incidência,
decisum
na espécie, do teor das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (fls. 1.191/1.193,
negritei e sublinhei):

Quanto à aplicação da
verifica-se que o recurso
Súmula n. 283/STF,
especial não apresentou argumentação contra a seguinte fundamentação
contida no acórdão recorrido (fl.
e-STJ, negritei):
973/974,
A habilitação dos sucessores, com a sua inclusão no polo ativo do
cumprimento de sentença, não prejudica a substituição processual
pelo Sindicato, reconhecida na decisão embargada. Porém, é
fundamental para se evitar a produção de atos desnecessários
e onerosos ao Judiciário, bem como para auxiliar no controle
da prevenção e litispendência.
Logo, não há que se falar em postergar referida habilitação
somente para o momento anterior à expedição das requisições
de pagamento. Cabe salientar que a decisão embargada não
estabeleceu prazo para a referida habilitação.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do julgamento
e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso especial.
A propósito:
[...]
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula n. 283/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Documento eletrônico VDA55695414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: a41c8e74-8f03-4308-9d9e-b8ec6b042a52

Quanto à aplicação do enunciado da
verifica-se que o
Súmula 284/STF,
recurso especial apresentou ofensa aos artigos aos artigos 110, 313, I, e
921, I, do
81 e 103, da
e 1o da
CPC/2015,
Lei n. 8.078/90,
os quais não contêm o comando normativo
Lei n. 6.858/80,
deduzido pelo recorrente, não sendo capazes de infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido, pois, tal qual exposto na decisão
agravada, "nenhum deles veda a determinação de suspensão do
processo para habilitação imediata dos sucessores, tampouco impede
.
que tal procedimento seja adotado para fins de economia processual"
A propósito:
[...]
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já julgado.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55695414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/04/2026 13:44:05
Código de Controle do Documento: a41c8e74-8f03-4308-9d9e-b8ec6b042a52

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.198.832 / RS
Número Registro: 2025/0057439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50017928620234047100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
NO RS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
TAMIRES DIAS QUADROS - RS124232
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
NO RS
ADVOGADOS
: GLÊNIO LUIS OHLWEILER FERREIRA - RS023021
Documento eletrônico VDA56448615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: bc9b88ee-ce10-4b52-92d6-955e137a662d

MARCELO LIPERT - RS041818
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
TAMIRES DIAS QUADROS - RS124232
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:13
Código de Controle do Documento: bc9b88ee-ce10-4b52-92d6-955e137a662d